Tribunal: TJPA
Processo: 0000053-75.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000053-75.2009.8.14.0009

APELANTE: RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO DE 161 (CENTO E SESSENTA E UM) PAPELOTES COM O TOTAL 165 G (CENTO E SESSENTA E CINCO GRAMAS) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DO TIPO “MACONHA”. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE ELEVADA DIANTE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

2.

A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Na espécie, os vetores quantidade e nocividade do entorpecente, conforme Laudo Toxicológico, que atesta que foram apreendidos 161 (cento e sessenta e um) papelotes, com massa total de 165 g (cento e sessenta e cinco) gramas de substância com resultado positivo para o grupo Cannabioides, contido no vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente por ‘maconha”, não são os únicos motivos observados para se afastar a minorante. Foi considerado outro elemento para se chegar à conclusão acerca da dedicação do recorrente a atividades delituosas (denúncia anônima que informara à autoridade policial o envolvimento do agente com o comércio de drogas no bar de propriedade do ora recorrente).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS E SILVA,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
GUILHERME ISRAEL KOCHI LIMA
, impugnando a r. decisão proferida, em id 9652545 - Pág. 4/ss (Libra – 20130227205344) pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bragança/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
6 (seis anos) de reclusão e 500 (quinhentos ) dias-multa.,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Consta na inicial, que no dia 08/11/2008 a DPM recebeu denúncia anônima contando que o ora recorrente estaria vendendo droga em um bar na localidade de Santa Teresa. Quando as forças policiais chegaram ao local, em frente a cozinha, viram um papelote de maconha e, após a revista no local, foi encontrado embaixo da cama uma lata com mais 164 papelotes de maconha, perfazendo um total de 165 papelotes que pesavam um total de 165g, conforme do Laudo Pericial.

Em suas
razões recursais
,
id 9652547 - Págs. 5/9, id 9652548 - Págs. 1/3, a defesa pleiteia a absolvição do apelante diante da ausência de provas conclusivas. Subsidiariamente, redimensionamento da pena base para o patamar mínimo, pela ausência de circunstâncias desfavoráveis, e, reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”, com aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do Art. 33, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nas
contrarrazões
, em id 9652548 - Págs. 4/8, id 9652550 - Págs. 1/6, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra
da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO,
em Id
11304513
,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Incluir na próxima sessão desimpedida a ser realizada por videoconferência.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 8336141, a defesa pleiteia a absolvição do apelante diante da ausência de provas conclusivas. Subsidiariamente, redimensionamento da pena.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, (Id 9652535 - Pág. 4),

Laudo Toxicológico Definitivo (nº 051/2008 – id. 9652536 - Pág. 8), que atestam que foram apreendidos 161 (cento e sessenta e um) papelotes, com massa total de 165 g (cento e sessenta e cinco) gramas de substância com resultado positivo para o grupo Cannabioides, contido no vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente por ‘MACONHA”.

Já a
autoria delitiva
encontra-se devidamente externada com as provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

As testemunhas de acusação prestaram depoimentos na fase policial e confirmaram em juízo, conforme id 9652540 - Pág. 1, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os fatos narrados na inicial acusatória.

O Policial Militar ROBERTO CARDOSO ROCHA afirmou diante do MM. Magistrado:

“Que confirma integralmente o teor do seu depoimento prestado perante autoridade policial no dia 08.11.2008, e que consta Às fls. 11 dos autos; Que o acusado não reagiu à prisão; que não conhecia o acusado de outras ocorrências policiais, mas recebia denúncias de que ele vinha comercializando drogas há algum tempo; que no interior da casa onde o acusado foi preso havia uma tia dele que segundo ele apresentava distúrbios mentais; que ao chegar, os policiais, na residência do acusado, ele negou em princípio as denúncias que a policia vinha recebendo, mas quando a polícia localizou um cartucho de maconha sobre a mesa, procedeu a revista na casa e encontrou o recipiente com a droga, o acusado admitiu a prática do crime”.

O Policial Militar

MICHEL HENDERSON AVIZ REIS, diante do MM. Magistrado afirmou o seguinte:

“
Que confirma integralmente o teor do seu depoimento prestado perante autoridade policial no dia 08.11.2008, e que consta às fls. 12 dos autos; Que não houve resistência à prisão; que o acusado em princípio negou a autoria do crime, porém quando localizada a droga ele admitiu; que não conhecia o acusado de outras ocorrências policiais, mas apenas de vista; que quando foi localizada a droga na residência do acusado, foi a ele apresentada; que na casa onde o acusado foi preso havia uma senhora”.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO PACIENTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS VETORIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - quando policiais militares realizavam diligências visando a dar cumprimento a um mandado de prisão temporária expedida em desfavor do paciente, ele foi apreendido quando se encontrava dentro do veículo Peugeot que estava sob sua posse, sendo apreendidos pela polícia cerca de 10 pinos de cocaína embaixo do banco do motorista do carro, além de vasto material sobre o gerenciamento de organização criminosa (cinco ou seis "pen drivers"" no console da porta do veículo), cujo conteúdo demonstrava a contabilidade de uma facção criminosa (e-STJ, fl. 49) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que as drogas encontradas em seu poder fossem apenas para uso próprio, e de que ele não se tratava de um traficante de drogas.

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A personalidade do paciente foi negativada devido ao fato de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, além de haver sido detido novamente por ser procurado pela justiça, o que denota sua propensão para a prática delitiva, e justificam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial, tampouco o aduzido bis in idem em relação a seus antecedentes criminais, que foram negativados em virtude de uma condenação anterior - Cf. certidão de fls. 243 (e-STJ, fl. 55) -; Acrescento, por oportuno, que para a aferição dessa vetorial é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu. Precedentes.

- No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. - Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (34,5 G DE CRACK E 43,3 DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; E 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O AGRAVANTE COM SUPORTE NA NÃO COMPROVAÇÃO DO COMÉRCIO DAS DROGAS. PRESCINDIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONTRADITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA PREVALÊNCIA, NO PONTO, DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM E NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E REFORMA DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS REFERIDAS TESES DEFENSIVAS CONTIDAS NA APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Consta do combatido aresto que o acusado tinha em depósito 134 (cento e trinta e quatro) pedras de crack, e 2 (dois) tijolos de maconha, pesando, respectivamente, 34,5 g e 43,3 g (Auto de Apreensão de fl. 25, pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância das fls. 28, 29-30 e 31-32, pelos Laudos Toxicológicos, das fls. 71-72). [...] Em juízo, as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam informação de que em um casebre havia um indivíduo vendendo drogas. E, em revista, encontraram, em poder do acusado a droga apreendida, além de arma, munição e um colete balístico. [...] Nesse contexto, em que pese entenda que não há como rejeitar a validade dos depoimentos dos policiais ou reduzir o valor de seus testemunhos, sem motivo justificado, pois inexistem motivos para os policiais falsearem a verdade, tenho que, no caso concreto, os policiais não flagraram nenhum ato e não conseguiram nenhuma prova material de mercancia de VAGNER, cabe salientar que a droga apreendida - 134 pedras de crack, pesando aproximadamente 34,5 g, e 2 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 43,3 g - é plenamente compatível com o consumo. [...] Outrossim, vale ressaltar que, em que pese o acusado quando preso estivesse na posse das drogas, não houve a identificação de nenhum usuário, a fim de comprovar a mercancia.

2. Ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado, notadamente por conta da jurisprudência desta Corte Superior entender tanto a validade dos depoimentos dos policiais, em sede de contraditório, bem como que a não comprovação do comércio das drogas não é, por si só, apta a lastrear a absolvição.

3.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC n. 382.306/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017) ? (HC n. 404.514/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/3/2018).

4. Não prospera o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei n. 11.343/2006, porquanto tal matéria não foi previamente arguida nas contrarrazões do recurso especial (fls. 391/396), bem como no recurso de apelação de fls. 287/307, o que enseja, nessa fase processual, a impossibilidade de sua análise, haja vista a ocorrência de indevida inovação recursal.

5. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação (AgInt no AREsp n. 1.428.802/SC, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/9/2019).

6. O Tribunal a quo, ao absolver o agravante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, viu-se dispensado da análise das remanescentes teses defensivas contidas no recurso de apelação, quais sejam: aplicação da pena-base no mínimo legal e afastamento ou redução da pena de multa (fls. 304/306). Necessário o retorno dos autos para julgamento das referidas matérias.

7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconsiderando, em parte, a decisão agravada, alterar o seu dispositivo para os seguintes termos: Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para, afastando a absolvição decretada pela Corte de origem, determinar o retorno dos autos para a análise das demais teses defensivas contidas no recurso de apelação de fls. 287/307. (STJ. AgRg no REsp n. 1.863.836/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

No mais,

apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”, no caso, “guardar”. Pois,

conforme as testemunhas policiais narraram, após denúncia anônima, foram encontradas drogas na residência do ora recorrente.

E, como bem justificou o MM. Magistrado sentenciante, ao se manifestar a respeito do interrogatório do recorrente, em id 9652539 - Pág. 6: “
Apesar de sua negativa em juízo, o qual cria uma estória, a qual chega a ser infantil, afirmando que uma pessoa que não conhece estava bebendo pela primeira vez em seu bar e pediu para que o mesmo guardasse uma lata que no outro dia iria passar para pegar, vê-se que não tem nenhum suporte fático, pois a polícia fez a diligência em virtude de denúncia anônima de vizinhos informando que o local era ponto de venda de droga. Ademais, a estória contada é recorrente nos interrogatórios de traficantes, os quais nunca sabem o nome, endereço, nem mesmo características físicas de quem deixa o volume, e sempre afirmam que foi a primeira vez, bem como não teve o cuidado de perguntar ou verificar o seu conteúdo”.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte em relação à conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Não houve nenhuma contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no julgado proferido pela Corte de origem, de modo a gerar o pretendido reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal a quo efetivamente externou as razões pelas quais entendeu configurada a apontada nulidade arguída pela defesa (relativa à ordem do interrogatório) e considerou devida a absolvição da acusada.

3. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada.

4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.

5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível.

6. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso de tais objetos no presídio.

7. Não obstante a acusada tivesse o direito de se recusar a ser revistada intimamente, submeteu-se, de maneira voluntária, ao procedimento adotado no estabelecimento prisional, que resultou na localização, no interior de sua vagina, de 143,7 g de maconha, acondicionados dentro de um preservativo, os quais seriam entregues a seu companheiro, que estava preso no local. Assim, não houve ato ofensivo à honra da acusada, tampouco dano à sua integridade física ou moral. 8. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa.

Trata-se. tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos.

9. Caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos autos. Precedentes.

10. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), já que assegura maior efetividade a princípios constitucionais, notadamente aos do contraditório e da ampla defesa.

11. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica dos feitos já sentenciados (CF, art. 5º, XXXVI), houve modulação dos efeitos da decisão: estabeleceu que essa orientação somente deve ser aplicada aos processos cuja instrução ainda não se haja encerrada.

12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (STJ. REsp n. 1.523.735/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

3. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.

4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado.

5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.624.427/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

No mesmo direcionamento, é a jurisprudência no nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta. Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso;

2. Apesar da alegação de que o acusado seria usuário de drogas e de que inexistente prova da traficância, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal;

3. Assim, uma vez que existem três depoimentos, dos policiais, os quais afirmaram veementemente, que o réu ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no momento do flagrante para não ser preso, não há que se falar em ausência de provas e consequente absolvição do réu pelo crime de corrupção ativa;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. Número CNJ: 0006812-73.2020.8.14.0040. Acordão: 9832875. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 30-05-2022.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
nos seguintes termos:

“Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo à DOSIMETRIA da pena, como segue:

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu normalmente reprovável, inata ao próprio crime;

- Antecedentes: imaculados;

- Conduta Social: é boa, visto que o acusado nunca se envolveu em qualquer outro crime;

- Personalidade do agente: do homem comum;

- Motivos do crime: não podem ser consideradas desfavoráveis, visto que não foi esclarecido ante a negativa de autoria do acusado;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, visto que utilizava do bar para captar clientes, os quais ficam mais vulneráveis após o consumo de bebida alcóolica;

- Consequências do crime: não foram graves;

- Comportamento da vítima: sendo vítima a sociedade, não há que se falar em facilitação por parte dela, visto que ampla tem sido o combate ao referido crime, sendo desfavorável ao réu;

- A situação econômica do réu não há como se verificar.

Tendo em vista que das 8 (oito) circunstâncias, apenas 02 (duas) são desfavoráveis, fixo a pena base em
6 (seis) anos de RECLUSÃO e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Não há circunstância atenuante ou agravante. Não há causas diminuição ou aumento de pena. ASSIM, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS ANOS) DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS ) DIAS-MULTA. A pena imposta deverá ser cumprida em REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, em observância ao disposto no §1º, b, §2º, b, do art. 33 do Código Penal.”.

Diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade e circunstâncias do crime, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano acima do mínimo legal. Frisando-se que o ora recorrente se utilizava do seu bar para captar clientes para a venda de entorpecente, os quais ficam mais vulneráveis após o consumo de bebida alcóolica, o que de fato demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Assim, entendo que a elevação da pena base encontra-se em consonância e proporcional às caraterísticas do caso constantes na própria sentença, não merecendo assim, qualquer reparo.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Nas segunda e terceira fases, sem eventos.

Contudo, a defesa alega que não há nos autos comprovação de que o réu se dedica a atividades criminosas e muito menos que integra organização criminosa. E que o fato de ter sido encontrada certa quantidade de drogas na residência do réu não é motivo para concluir que o mesmo se dedica a atividade criminosa de maneira contumaz, estando assim o réu nas condições de receber as benesses do parágrafo 4º do Art. 33 da lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

O

juízo
a quo

não aplicou a causa especial de diminuição de pena em referência, o que mantenho, acompanhando o parecer Ministerial. U
ma vez que o réu, apesar de não registrar antecedentes criminais, foi encontrando com quantidade significativa de substância entorpecente, não havendo, por consequência, como afirmar de forma categórica que ele não tem envolvimento com atividades criminosas.

Pelo contrário, o que consta nos autos é que o magistrado foi claro em observar que o comércio do apelante é costumeiramente utilizado para a prática de tráfico de drogas, não se tratando o réu de mero traficante eventual. Isso porque a narrativa dos policias ouvidos em juízo deram conta de que, inclusive, houve denúncia anônima do fato devido ao local ser ponto de vendas de drogas popularmente conhecido.

E continua a Procuradora de Justiça:

“Ademais, há que se registrar que a benesse do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, só deve ser concedida em circunstâncias especialíssimas, quando preenchidos cumulativamente todos os seus requisitos, e apenas aos iniciantes que se envolvem na atividade de traficância de forma ocasional e em pequena monta, o que não se observa no caso concreto, posto que, embora o réu seja tecnicamente primário, foi encontrado em local conhecido pela população local como ponto de venda de entorpecentes, com quantidade significativa de droga, devidamente embalada em pequenas quantidades. Portanto, as fundamentações exaradas pelo juízo a quo são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, motivo pelo qual o presente recurso não deve prosperar”.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Na espécie, os vetores quantidade e nocividade do entorpecente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo (nº 051/2008 – id. 9652536 - Pág. 8), que atesta que foram apreendidos 161 (cento e sessenta e um) papelotes, com massa total de 165 g (cento e sessenta e cinco) gramas de substância com resultado positivo para o grupo Cannabioides, contido no vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente por ‘MACONHA”, não são os únicos motivos observados para se afastar a minorante. Foi considerado outro elemento para se chegar à conclusão acerca da dedicação do recorrente a atividades delituosas (denúncia anônima que informara à autoridade policial o envolvimento do agente com o comércio de drogas no bar de propriedade do ora recorrente).

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS INDICATIVOS, ALÉM DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA, DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS . REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE RESPALDA MODO MAIS GRAVOSO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE SUPERIOR. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

II - A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (AgRg no HC n. 578.687/SP, Quinta Turma, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/6/2020; e AgRg no HC n. 372.423/RS, Sexta Turma, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/4/2019). Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

III - As regras de fixação da pena no tráfico de drogas, definidas no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP pela Terceira Seção, foram flexibilizadas para admitir a utilização da quantidade e natureza das drogas para modulação da fração de redução na terceira fase da dosimetria, desde que não valoradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Rel Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/6/2022). Dessa forma, ficou mantido o posicionamento anterior de que a conclusão quanto à dedicação do agente às atividades criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes deve fundar-se em elementos concretos, não se admitindo que o afastamento do tráfico privilegiado seja baseado isoladamente na natureza, quantidade ou nocividade das drogas apreendidas.

IV - A quantidade e/ou nocividade dos entorpecentes, se não valoradas na primeira fase, passaram a ser admitidas, observando-se o princípio do ne bis in idem como critério para fixação da fração de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

V - Na espécie, os vetores quantidade e nocividade do entorpecente (231,680g de maconha) não foram os únicos motivos utilizados pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante; foi considerado outro elemento para se chegar à conclusão acerca da dedicação do recorrente a atividades delituosas (denúncia anônima que informara à autoridade policial o envolvimento do agente com o comércio de drogas).

VI - O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. É incabível, todavia, a fixação de regime prisional mais gravoso com amparo apenas na gravidade abstrata do delito, especialmente quando a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

VII - No presente caso, a quantidade de droga aprendida (231,680g de maconha) revela maior gravidade, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado, pois está de acordo com os parâmetros legais expressos no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp n. 2.010.296/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Por se encontrar a sentença devidamente ancorada em elementos contidos nos autos, o pleito de sua reforma, por diversos aspectos, não merece prosperar.

Diante de todo exposto, conheço do recurso e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022